Tribunal: TJDFT
Processo: 0720941-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM DISPENSA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL (VEPERA). CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL SEM INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz das competências estabelecidas pelo artigo 2o, II, da Resolução no 15/2015 do Tribunal Pleno do TJDFT, após autorizada a progressão para o regime aberto pelo Juízo da VEP, a prisão domiciliar e respectivas condições de implemento são definidas pelo juízo da VEPERA que, diante o caso concreto e circunstâncias, pode dispensar a monitoração eletrônica, sem prejuízo de posterior reavaliação.
2. Considerando que as hipóteses de cabimento da monitoração eletrônica estão elencadas no artigo 3o Resolução no 412 do CNJ, de 23/08/2021, não se afigura cabível a imposição obrigatória do dispositivo como condição de progressão ao regime aberto, devendo ser avaliados, para além dos critérios objetivos, os aspectos subjetivos do apenado e observância às condições impostas para o cumprimento da prisão domiciliar.
3. A gravidade do delito, por si só, não pode impedir a progressão ao regime aberto e tornar obrigatório o uso da tornozeleira eletrônica, devendo ser considerada a situação em concreto e as circunstâncias do apenado no momento de cumprimento da reprimenda, a fim de promover melhores condições de readaptação e reinserção no meio social.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.